Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE) E TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. SETOR ALTIPLANO LESTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. FASE INQUISITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Complementar Distrital no 958, que entrou em vigor em 20/12/2019, alterou os limites geográficos da Região Administrativa de São Sebastião.
2. No caso, o suposto fato criminoso, cuja apuração ainda se encontra na fase inquisitorial, ocorreu no Setor Altiplano Leste, pertencente à Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito atualmente à Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília.